Tribunal: STF
Processo: RE 85004
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
Habeas Corpus. Identificação criminal do indiciado. - Não constitui constrangimento ilegal, consoante orientação firmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, submeter o indiciado a essa identificação, ainda que exiba ele prova ilegal de  identidade. - Recurso extraordinário conhecido e provido.